Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-51.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 6 meses e 10 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos.
2. A Defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais ou a redução da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dolo na conduta do réu ao descumprir medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se é cabível a redução da fração aplicada na exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas colhidas, especialmente a declarações da vítima e os arquivos de mídia juntados aos autos, evidenciam que o réu, ciente das medidas protetivas que lhe proibiam de se aproximar da vítima e de manter contato por qualquer meio, aproximou-se dela na saída da escola dos filhos e enviou diversas mensagens por intermédio da filha, utilizando-a como intermediária.
5. O crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é de natureza formal e se consuma com a mera violação da ordem judicial, sendo suficiente a demonstração da ciência da medida e da conduta contrária a ela.
6. Quanto à dosimetria, a utilização de filha menor como meio de comunicação justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do maior grau de reprovabilidade da conduta.
7. O acréscimo de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância negativa está de acordo com o critério objetivo-subjetivo consolidado pelo STJ e por esta Corte, não havendo ilegalidade na fração adotada.
8. Constatada a ocorrência de erro material na sentença, imperiosa é sua correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) é de natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente de ameaça ou resultado lesivo. 2. Configura dolo o ato de manter contato indireto com a vítima por meio de filha menor, mesmo após ciência expressa da proibição. 3. É legítima a exasperação da pena-base com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima quando negativadas circunstâncias judiciais, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 71; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1793425, 0706771-68.2020.8.07.0005, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023, PJe 30/12/2023.
TJDFT, Acórdão 1930120, 0706248-14.2020.8.07.0019, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024, DJe 14/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1977998, 0705590-06.2023.8.07.0012, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 12/03/2025, DJe 25/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1806009, 0702263-79.2020.8.07.0005, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 24/01/2024, DJe 03/02/2024..